Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial.

II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva.

III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa.

IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com os primados da boa-fé, da lealdade e da cooperação com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.